Tribunal: TJMT
Processo: 1004303-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004303-28.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), RICARDO JOSE CALMON TENORIO DA SILVA - CPF: 631.921.011-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (IMPETRANTE), ELIANA ALVES MARTINS - CPF: 640.197.302-10 (VÍTIMA), JARLISSON MARTINS SAAR - CPF: 878.398.572-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DECISÃO QUE IMPÔS MEDIDAS CAUTELARES – CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MEDIDA FUNDAMENTADA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA – AUSENTE QUALQUER ILEGALIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A imposição da cautelar de monitoramento eletrônico, se revela acertada,

pois há indicativo de

descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, mostrando-se a medida necessária e adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ricardo José Calmon Tenório da Silva
, qualificado, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da prisão em flagrante delito no 1007313-74.2021.8.11.0002, que concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras, o monitoramento eletrônico do beneficiário (Uso de Tornozeleira Eletrônica).

Em resumo, alegou que foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, do delito descrito no artigo 24 -A, da Lei no 11.340/06, em 08 de março de 2021, tendo sido o pedido de liberdade provisória deferido, sob o cumprimento de algumas medidas judiciais, entre elas a de monitoramento eletrônico.

Asseverou exercer atividade laboral lícita, proprietário da oficina REDNÁUTICA, especializada em conserto e manutenção de embarcações, bem como primário e que a suposta vítima não estava no local de cometimento, em tese, delito, além do que não houve violência ou grave ameaça.

Aduziu que o monitoramento eletrônico é desproporcional e desnecessário, especialmente porque repercute diretamente em sua atividade profissional, causando além do abissal constrangimento, a evasão de clientes pela enorme carga negativa e pejorativa que a tornozeleira traz.

Por essas razões, pugnou, liminarmente, pela imediata suspensão da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta, em razão da desproporcionalidade da medida no caso concreto (id. 79672471).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 80019496.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 80413453.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, manifestou pela denegação da ordem (id. 80649474), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso submetido a medida cautelar de monitoramento eletrônico - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, bem prejuízos pessoais com uso da tornozeleira eletrônica – Liminar indeferida – Sendo o Habeas Corpus o meio do qual dispõe alguém que sofre coação em sua liberdade, por ilegalidade ou abuso de poder, não é coerente que do Paciente se exija a cautela de provocar o responsável por lhe infligir o mal, como pressuposto para discutir o constrangimento em instância imediatamente superior - Demonstrada a necessidade e adequação das medidas cautelares impostas, por decisão judicial devidamente fundamentada, não há que se falar em revogação da determinação do uso de tornozeleira eletrônica, ou mesmo em substituição das referidas medidas por outras mais adequadas. – Constrangimento ilegal não caracterizado -
Pela denegação da ordem
.”

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ricardo José Calmon Tenório da Silva
, qualificado, apontando como Autoridade Coatora o Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da prisão em flagrante delito no 1007313-74.2021.8.11.0002, que concedeu liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre outras, o monitoramento eletrônico do beneficiário (Uso de Tornozeleira Eletrônica).

Emerge da decisão objurgada que a autoridade apontada como coatora homologou a prisão em flagrante do beneficiário por, em tese, descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. Porém, ante a primariedade, bem como não se ter notícia de que em liberdade abalará a ordem pública e a paz social concedeu a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a
“monitoração eletrônica importa em gravame à liberdade, e por isso, exige proporcionalidade em sua aplicação e duração”
(HC 507.074/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 21.11.2019).

Emerge-se dos autos que as medidas impostas ao paciente decorreram justamente do fato de ele ter descumprido das medidas protetivas que lhe foram impostas, e, aparentemente, o pleito da monitoração eletrônica, em último caso, foi deduzido por ele próprio quando formulou o pedido de concessão de liberdade provisória na instância de origem (ID 50590645, p. 13, do AuPrFl 1007313-74.2021.8.11.0002).

In casu
, a autoridade apontada como coatora ao impor o monitoramento eletrônico ao paciente e lhe indeferir a possibilidade de retirada da referida medida cautelar, apresentou os seguintes fundamentos:

“(...)
II.I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Verifico que o flagrante é perfeito
, uma vez que cumpre todas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal,
razão pela qual HOMOLOGO-O.

Dessa forma, passo a analisar sobre a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória, nos moldes do artigo 310, respectivamente, inciso II e III, do Código de Processo Penal, bem como a denegação da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, na forma do artigo 310, §2o, do Diploma Processual Penal.

II.II – DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

O ordenamento jurídico brasileiro prevê que a
prisão preventiva, prisão cautelar (“carcer ad custodiam”)
, poderá ser decretada pelo juiz em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da Autoridade Policial
(artigo 311 do Código de Processo Penal),
quando estiverem presentes os requisitos ensejadores, sendo eles: “Fumus Commissi Delicti”

(justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria)

e o “Periculum Libertatis”

(perigo concreto da permanência do acusado em liberdade)
, efetivado nas hipóteses do artigo 312 do Diploma Processual Penal, dentre elas:
a

Garantia da Ordem Pública

(gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente)
a Conveniência da Instrução Criminal
(a livre produção probatória despida de qualquer tipo de coação que possa ser realizada pelo representado),
a Aplicação da Lei Penal
(alta probabilidade de fuga, como já ocorreu após a prática do crime em análise),
e
quando houver perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.
Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.

De suma importância mencionar que a prisão no nosso Sistema Processual Penal é medida de excepcional, pautada em um Juízo de Legalidade substanciada nos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e Proporcionalidade
que permitem ao Magistrado uma avaliação ponderada dos malefícios gerados pelo ambiente carcerário, agravados pelas más condições e superlotação do sistema prisional, sem prejuízo, todavia, da proteção dos legítimos interesses da sociedade e da eficácia da persecução penal.

Extremante importante mencionar que
a primariedade ou reincidência do réu, por si só, não implicará na concessão automática da liberdade provisória ou na sua proibição (automática), devendo ser analisado o caso em concreto
,
o que faço detalhadamente e verifico que não há notícias de que a liberdade do autuado abalará a ordem pública e a paz social, bem como tumultuará a instrução criminal ou furtará à aplicação da lei penal, tão pouco existe
prova de que o estado de liberdade do autuado gerará perigo
.

Dessa maneira, em consulta realizada pelo “Sistema Apolo” e pelo “Sistema de Inspeção e Acompanhamento de Produção – SIAP”, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso-MT, verifico que, embora o autuado possua registro criminal, sua liberdade não abalará a ordem pública e a paz social, nem trará prejuízos à instrução criminal.

Diante do exposto, é patente que o autuado deve responder ao Inquérito Policial e eventual Ação Penal longe do ambiente pernicioso da prisão.

II.III – DO DIREITO A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA

Por tudo exemplificado no item II.II (Da Desnecessidade da Prisão Preventiva), o autuado faz “jus” a concessão da liberdade provisória.

Por outro lado,
as circunstâncias do fato justificam a imposição da medida cautelar alternativa mais restritiva dentre aquelas elencadas no art. 319 do CPP, consistente na monitoração eletrônica.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM FIANÇA, concernente ao crime de descumprimento de medidas protetivas (artigo 24-A, da Lei 11.343/06, em favor do autuado RICARDO JOSÉ CALMON TENÓRIO DA SILVA,
com fulcro no artigo 310, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ressalto que A LIBERDADE DO AUTUADO ESTÁ CONDICIONADA ao cumprimento das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
(artigo 319, incisos I, II, IV, V, e IX do Código de Processo Penal)
, consistentes em:

I – Comparecimento mensalmente em juízo para informar seu endereço e sua atividade laboral;

II – Proibição de frequentar prostíbulos, bares, ou outro local onde possa servir bebidas alcoólicas;

III – Proibição de se ausentar da Comarca, por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do Juízo;

IV – Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

V - Monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica).

ADVIRTA-SE O AUTUADO A CUMPRIR INTEGRALMENTE AS MEDIDAS IMPOSTAS, SOB PENA DE NOVO DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA.
(...)”.

Impende consignar que os mecanismos criados pela Lei no 11.340/2006 para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher não se limitam às medidas protetivas de urgência previstas nos artigos 22 a 24, a teor do §1o do artigo 22 e caput dos artigos 23 e 24, podendo o juiz, conforme o caso concreto, adotar outras que entender necessárias para tornar efetiva a proteção que a lei confere à mulher, inclusive, a custódia preventiva do agressor.

Dispõe o art. 20 da Lei no 11.340/2006 que:

“Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”

In casu
, verifico que presentes os pressupostos a determinar a decretação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, pois, não é a primeira vez que o paciente pratica atos de violência contra a vítima, descumprindo medidas protetivas anteriormente determinadas.

Assim, a imposição da cautelar em questão – monitoramento eletrônico – se revela acertada, pois há indicativo de descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, mostrando-se a medida necessária e adequada.

Além disso, o período de vigências da cautelar fixada pelo Magistrado é absolutamente curto, não se justificando, por ora, sua revisão.

Por todo exposto, em consonância com o parecer, ausente qualquer ilegalidade,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ricardo José Calmon Tenório da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021